Tribunal: TJDFT
Processo: 0734186-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734186-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONDINELLE SILVA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva em 16.8.25, para garantia da ordem pública (ID 75182234, p. 2). Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Não há elementos concretos que indiquem a gravidade do crime, a periculosidade do paciente ou o risco à ordem pública. O paciente é primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. E eventual condenação não levará ao cumprimento de pena em regime fechado, estando a situação dele atual mais gravosa do que se for condenado. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Consta que, em 7.8.25, colaborador informou que o paciente vendia porções de cocaína de aproximadamente 1g por R$ 70,00 cada, sendo as entregas realizadas por ele após negociações pelo aplicativo “whatsapp”. Informou, ainda, que o paciente atuava no Plano Piloto, mas realizava entregas em todo o Distrito Federal mediante cobrança adicional, e armazenava drogas na sua residência, tendo adquirido porções de cocaína no endereço. Denúncia anônima registrada no sistema SCONDE em 4.8.25 apontou a venda de entorpecentes por meio de “delivery”. Policial disfarçado entrou em contato com o paciente e acertou a compra de cinco porções de cocaína por R$ 350,00, com pagamento via chave PIX vinculada ao CPF do paciente. No local combinado - Hotel Manhattan Plaza - o paciente aguardava em veículo VW/Voyage. Solicitou ao comprador (policial disfarçado) que realizasse o pagamento, momento em que lhe foi pedido que mostrasse a droga. O paciente exibiu o entorpecente e reiterou o pedido de pagamento. As equipes de apoio chegaram e procederam à abordagem. No veículo foram encontradas nove porções de cocaína: cinco destinadas ao policial disfarçado e quatro localizadas no console. Na residência do paciente foram encontrados balança de precisão, cártulas de cheque, pote contendo substância branca em pó (não identificada como entorpecente no laudo), bloco de anotações com dados contábeis e documentos de identificação de terceiros (ID 75182231, p. 6/7). A decisão que converteu a prisão em preventiva justificou que a quantidade de entorpecentes apreendidos, a negociação por meio telemático, a entrega na modalidade “delivery” no Plano Piloto e cidades satélites, bem como a apreensão, na residência, de objetos relacionados ao tráfico de drogas e a crimes conexos, como documentos de identificação de terceiros, demonstram a periculosidade do paciente (ID 75182234). Laudo constatou que as nove porções de pó branco apreendidas, com massa líquida total de 3,38g, eram cocaína (ID 75182241). Não obstante haja prova da materialidade e indícios de autoria, as circunstâncias não indicam que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública a justificar a custódia cautelar. Além da pequena quantidade de droga apreendida – 3,38g de cocaína -, pelas informações até então prestadas pelo colaborador, nada indica que o paciente integre associação para o tráfico. Consta no boletim de ocorrência que ele mesmo negociava, vendia e entregava a droga. O paciente é primário e sem antecedentes, tem residência fixa e exerce atividade lícita. Embora a pena máxima do crime de tráfico de drogas seja superior a quatro anos de reclusão, sendo o paciente primário e sem antecedentes, caso condenado, é pouco provável que seja fixado regime prisional fechado. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva por medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES